Tribunal: TJMT
Processo: 1038918-04.2022.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1038918-04.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WILLIAN SOUSA LUZ - CPF: 068.977.761-22 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1038918-04.2022.8.11.0002

Agravo Interno n.º 1038918-04.2022.8.11.0002

Agravante:

Willian Sousa Luz

Agravado
:
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros

EMENTA

AGRAVO INTERNO– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA

INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo que o valor arbitrado em sentença no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1038918-04.2022.8.11.0002

Agravo Interno n.º 1038918-04.2022.8.11.0002

Agravante:

Willian Sousa Luz

Agravado
:
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Willian Sousa Luz

Ação:
de Inexistência de Débitos Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id.

175166895

): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
declarando
a inexistência do débito discutido nos autos no, e julgou
condenou o banco agravado ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da agravante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir da sentença e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso.

Recurso Cível Inominado
(Id.

172050823

):

pugnou pela reforma da sentença para que fossem majorados o valor atribuído ao dano moral.

Decisão Monocrática (Id.
176438653
)
:
negou provimento ao recurso interposto.

Agravo Interno (Id.
178291158
):
requer a reforma da sentença para que sejam majorados os valores referentes ao dano moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1038918-04.2022.8.11.0002

Agravo Interno n.º 1038918-04.2022.8.11.0002

Agravante:

Willian Sousa Luz

Agravado
:
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Inexistência de Débitos Cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por
Willian Sousa Luz em
face da
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
., em razão de falha na prestação de serviço diante da cobrança de débito indevido com negativação nos órgãos de proteção ao crédito.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o agravante teve seu nome inscrito pela empresa agravada no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, em razão de um débito no valor de
valor de R$ 3.029,56 (três mil e vinte e nove reais e cinquenta e seis centavos)
.

Verifica-se nos autos
que o registro dos dados do
agravante
com referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação do banco agravado, por débito que a
agravante
afirma desconhecer. É certo que o autor
agravante
se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

No entanto, o banco agravado não apresentou aos autos nenhuma comprovação da relação jurídica havida com o
agravante
.
Assim,
não restou comprovadas nos autos provas que viessem aclarar a origem, validade e regularidade das cobranças objeto da presente demanda, não cumprindo com o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

A controvérsia cinge-se em majorar o valor arbitrado a título de danos morais
.

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse sentido a jurisprudência firmada por este Colegiado:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR COISA JULGADA. REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGENCIA DE AMBAS AS PARTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL DEVIDO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DO RECLAMANTE REVOGADA. RECURSO DE AMBOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. O fenômeno da coisa julgada ocorre quando existe a repetição de ação já julgada com sentença transitada em julgado anteriormente promovida, o que não restou configurado na presente demanda. Preliminar rejeitada. 2. O recorrente deixou de demonstrar a legitimidade das cobranças questionadas na inicial, não se desincumbindo de seu ônus probatório. 3
. Resta configurada a falha na prestação dos serviços da instituição bancária, decorrente da cobrança indevida em folha de pagamento do reclamante, o que impõe o dever de restituir em dobro os valores cobrados indevidamente pela requerida, nos moldes do art. 42, parágrafo único do CDC. 4. No que se refere ao quantum indenizatório fixado, a sentença merece reforma, posto que a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes
. 5. Evidenciado que a parte reclamante ostenta condição econômica atual incompatível com o custeio das custas e demais despesas processuais, correta é a que decreta a revogação da gratuidade de justiça. 6. Recurso de ambos conhecidos e não providos. (N.U 1010950-96.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, publicado no DJE 15/09/2023)”.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo que o valor arbitrado em sentença no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, razão pela qual faz jus o agravante à majoração pleiteada.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU
provimento para reformar a decisão monocrática
e condenar o agravado,
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros,

ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), mantidos os demais
termos do julgado.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023